Tribunal: TJDFT
Processo: 0751515-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751515-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABILIO ANTONIO DE OLIVEIRA, LUCIA BULCAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a impugnação a penhora. Em apartada síntese, os agravantes alegam impenhorabilidade dos direitos aquisitivos do bem de família. Aduzem que o imóvel é o único bem de família do casal, de modo que não pode ser penhorado. Preparo recolhido. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Na forma da Lei 8.009/1990, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Na origem, foi indeferia a impugnação à penhora apresentada pelos agravantes, sob o fundamento de que é penhorável o bem de família pertencente ao fiador de contrato de locação. Acerca da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em contrato de locação, o Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral, no Tema 1.127, fixou a seguinte tese: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.” Desse modo, a despeito da alegação dos agravantes de que os direitos sobre o imóvel constituem bem de família, é admitida a penhora em razão de o débito exequendo ter como origem contrato de locação comercial, em que agravantes figuram como fiadores. Assim, vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Indefiro, portanto, a concessão do efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi